Tribunal: TJMT
Processo: 1019533-47.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019533-47.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA RUTH SILVA SANTOS - CPF: 079.537.571-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA TORTURA POLICIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 49,58 kg de maconha e 112,43 g de cocaína.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta tortura policial durante a abordagem, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação.

2.

Eventuais excessos na conduta policial devem ser apurados em procedimento próprio, não havendo no direito penal brasileiro sistema de compensação de culpas que autorize a absolvição do acusado.

3.

O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

4.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (49,58 kg de maconha e 112,43 g de cocaína), associada à apreensão de balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie, sem comprovação de origem lícita, evidencia a destinação comercial das substâncias.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e inverossímil diante do robusto conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1.

A alegação de tortura policial, por si só, não contamina as provas produzidas sob o crivo do contraditório, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto abuso e os elementos que fundamentaram a condenação.

2.

No crime de tráfico de drogas, a expressiva quantidade de entorpecentes, associada à apreensão de instrumentos típicos da traficância e às circunstâncias da prisão, constitui conjunto probatório suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 5o, LVI, da CF/88; art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP; art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 309236392), o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, alegando que foi vítima de coação física por parte dos policiais, o que macularia todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante e delas decorrentes, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. Para corroborar sua tese, aponta o Laudo de Exame de Corpo de Delito que atesta lesões recentes e de caráter contuso.

No mérito, pugna pela absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 309236394), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a defesa não se desincumbiu de provar o nexo causal entre a suposta violência policial e as provas produzidas nos autos. Quanto ao mérito, sustentou que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, destacando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 316735875) de lavra do Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouco Curvo, opinou pelo desprovimento do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade por ausência de nexo causal entre a suposta violência policial e as provas produzidas, e, no mérito, sustentando a robustez do conjunto probatório que fundamenta a condenação, assim sintetizando:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06) – Preliminar: nulidade por suposto abuso policial – Inviabilidade – Ausência de nexo entre a alegada violência e as provas que lastrearam a condenação – Provas autônomas, válidas e colhidas sob contraditório – Mérito: Pretensão absolutória fundada na ausência de comprovação da destinação mercantil – Impossibilidade – Quantidade expressiva de drogas, objetos típicos da traficância e contexto da apreensão que evidenciam o dolo específico – Versão defensiva isolada e inverossímil – Conjunto probatório firme e harmônico – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de nulidade das provas

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, alegando que foi vítima de coação física por parte dos policiais, o que macularia todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante e delas decorrentes, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Para corroborar sua tese, aponta o Laudo de Exame de Corpo de Delito que atesta lesões recentes e de caráter contuso, argumentando que a ilicitude da diligência policial deve ser reconhecida, com base no artigo 8o, incisos VI e VII, da Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, bem como no artigo 5.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e no artigo 2.1 da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

De início, observo que a alegação de violência policial foi objeto de anotação em audiência de custódia, tendo sido determinado o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração, conforme destacado pela magistrada sentenciante:

"Verifico que o magistrado que presidiu a audiência de custódia da denunciada determinou que fosse encaminhada cópia dos autos à Corregedoria de Polícia Militar para apuração da alegação de tortura praticada pelos policiais no ato da prisão em flagrante, para as providências que entenderem cabíveis acerca das agressões supostamente sofridas por ele. Determino, nesse sentido, que se certifique a secretaria deste juízo acerca do cumprimento da referida determinação emanada pelo juízo da custódia. Em caso negativo, determino seu cumprimento, encaminhando ainda cópia do interrogatório do réu juntamente à cópia dos autos."

Embora o Laudo de Exame de Corpo de Delito tenha apontado vestígios de lesões corporais de caráter contuso, isso não constitui, por si só, prova inequívoca de tortura ou abuso policial, sobretudo diante do registro constante no auto de prisão em flagrante, de que o apelante resistiu à abordagem, tendo sido necessário o emprego de força física para imobilizá-lo no solo e algemá-lo.

Ademais, para a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no direito brasileiro por força do artigo 5o, LVI, da Constituição Federal e positivada no artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, é imprescindível a demonstração concreta do nexo de causalidade entre a prova impugnada e o ato ilícito, o que não ocorreu no caso em análise.

O artigo 157 do Código de Processo Penal dispõe:

"Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras."

No caso em tela, não se verifica qualquer nexo causal entre a suposta violência policial e os elementos que lastrearam a condenação. Nos próprios relatos do apelante, ele afirma que a suposta coação policial teria ocorrido com o propósito de forçá-lo a desbloquear o aparelho celular que portava no momento da abordagem. No entanto, da análise dos autos, observa-se que não há qualquer menção a dados extraídos do celular do apelante, tampouco foram utilizados tais elementos como prova para embasar a sentença condenatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

"(...) A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso, pois não há nexo causal entre a suposta violência policial e a obtenção das provas que levaram à condenação."
(STJ, AgRg no HC n. 951.675/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025)

Ademais, é importante ressaltar que eventuais excessos praticados por agentes públicos durante a abordagem devem ser apurados em procedimento próprio, perante o juízo competente, sem que isso implique, necessariamente, na exclusão da responsabilidade penal do réu pelo delito praticado.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"(...) quanto à nulidade por violência policial. Pois bem, ao compulsar os autos verifica-se que na sentença de piso, neste ponto, o magistrado determinou a remessa de cópia do processo para a Corregedoria da Polícia Militar. E conforme muito bem fundamentou o magistrado, no direito penal não há compensação de culpas. Até porque as provas foram obtidas de forma lícita e, a suposta agressão por parte dos agentes estatais não guardam relação alguma com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa."
(TJMT, N.U 0035525-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, julgado em 13/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024)

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMO CRIME COMO REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA TORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EVENTUAL TORTURA IMPOSTA AO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que o eventual crime de Tortura praticado pelos policias ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado, em especial, quando sua condenação se baseou em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
" (TJMT, N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 03/06/2019)

Portanto, não havendo demonstração do nexo causal entre a suposta violência policial e as provas produzidas nos autos, e considerando que os elementos probatórios que embasaram a sentença combatida são autônomos, convergentes e foram colhidos sob o crivo do contraditório, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

Do mérito

No mérito, o apelante pugna pela absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo.

A pretensão absolutória, contudo, não merece acolhimento.

Consta da denúncia que, no dia 19 de outubro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Seis, no 546, do Bairro Residencial Itamarati, em Cuiabá/MT, o apelante trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 71 (setenta e um) tabletes de maconha, com massa total de 49,095 kg (quarenta e nove quilogramas e noventa e cinco gramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 492,76 g (quatrocentos e noventa e dois gramas e setenta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 112,43 g (cento e doze gramas e quarenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a inicial acusatória, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia acerca da comercialização de drogas na Rua Seis do bairro Itamarati, próximo a uma região de mata. As informações apontaram que a venda dos entorpecentes era realizada por um indivíduo de camiseta preta, que entrava na mata e retornava com um objeto na mão, em seguida o entregava às pessoas que se aproximavam a pé e em veículos.

Diante das informações, a equipe diligenciou até o endereço citado, ocasião em que se deparou com dois indivíduos conversando. Um dos suspeitos empreendeu fuga para o matagal e o outro tirou a camiseta preta rapidamente e enrolou um objeto retangular que aparentava ser entorpecente. O suspeito que retirou a camiseta, posteriormente identificado como o apelante, entrou em um veículo Celta de cor prata que saía de uma residência próxima ao matagal.

Realizada abordagem no veículo, os policiais encontraram 01 (um) tablete de maconha em seu bolso e R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em dinheiro. A guarnição solicitou o apoio de outra equipe e do canil do BOPE, e após varredura no local e imediações, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha e um pote contendo 07 (sete) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e papel filme. Por fim, os militares encontraram outros 12 (doze) tabletes de maconha espalhados no terreno.

Segue a sentença combatida:

“Fundamento e
DECIDO
.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
, brasileiro, convivente, pintor, nascido em 08/08/1991, natural de Cuiabá/MT, RG n. 2019439 SSP/MT, e CPF n. 045.454.441-30, filho de Barnabé Antônio da Silva e Benedita Siqueira da Silva, residente na Rua Jaiba, no 65, do Bairro Planalto, em Cuiabá-MT, as penas do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.

Da Preliminar:

Verifica-se que a defesa arguiu a ilegalidade da abordagem policial, visto que fora utilizada de meio tortuoso, o que macula todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante do acusado e delas decorrentes, com fundamento na teoria do fruto da árvore envenenada, tenho que a mesma também
não
merece acolhimento. Explico:

Como bem sabe a defesa,
a teoria dos frutos da árvore envenenada
teve origem na doutrina americana, no julgamento do caso Silverthorne Lumber Co. v. United States
[1]
em 1920, o qual quis resguardar o devido processo legal, fator determinante ao legislador brasileiro, que implementou a referida teoria durante a reforma do Código de Processo Penal, concretizada com o advento da Lei no. 11.690/2008.

Nesse sentido, dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal o seguinte:

“Art. 157.
São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2
o
Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3
o
Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente”.

Assim, sabe-se também que o referido artigo nos mostra que a teoria não é absoluta e pode ser mitigada em razão do cumprimento de outros aspectos.

Pois bem.

Da análise dos argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que, em síntese, a mesma argumenta que por meio do artigo 8°, incisos VI e VII do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n°. 213/2015, a autoridade judicial deverá indagar ao custodiado a existência de excessos na ação policial no momento da realização da abordagem/prisão, a qual deverá concomitantemente exigir o exame de corpo de delito para maior constatação.

Dessa maneira, fundamenta a defesa que o acusado sofreu agressões por parte dos policiais, ferindo os itens previstos Convenção Americana de Direito Humanos e os direitos fundamentais da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Lado outro, verifico que o suposto crime de tortura sofrido pelo réu, não é passível de argumentação nesta ceara processual, devendo a defesa fazer as devidas fundamentações em conjunto com solicitação de investigação perante a Corregedoria de Polícia Militar, a qual é a competente para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, verifico que o magistrado que presidiu a audiência de custódia da denunciada determinou que fosse encaminhada cópia dos autos à Corregedoria de Polícia Militar para apuração da alegação de tortura praticada pelos policiais no ato da prisão em flagrante, para as providências que entenderem cabíveis acerca das agressões supostamente sofridas por ele.

Determino, nesse sentido, que se certifique a secretaria deste juízo acerca do cumprimento da referida determinação emanada pelo juízo da custódia. Em caso negativo, determino seu cumprimento, encaminhando ainda cópia do interrogatório do réu juntamente à cópia dos autos.

Ademais, é de se frisar que no direito penal não há sistema de compensação de culpas, visto que as provas carreadas aos autos são lícitas, e a suposta tortura alegada pelo réu, não tem relação com as provas produzidas em juízo. Sendo que, se restar comprovado que os policiais praticaram o crime de tortura ou excessos na abordagem, os mesmos serão julgados pelo juízo competente.

Nesse sentindo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já se posicionou em caso similar:

TJMT: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMO CRIME COMO REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA TORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EVENTUAL TORTURA IMPOSTA AO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que o eventual crime de Tortura praticado pelos policiais ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado, em especial, quando sua condenação se baseou em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

Ademais, embora esta magistrada não ignore que aconteçam irregularidades em algumas raras abordagens policiais, é sabido que no sistema processual penal, existe a fase inquisitorial e a fase judicial.

Desse modo, sabe-se também que o juiz não pode se pautar somente em elementos colhidos na fase investigativa, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP, o qual dispõe:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Com efeito, as provas produzidas em fase investigativa servem apenas para instrumento de convencimento, sendo necessário que tais provas sejam confirmadas perante a instrução criminal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Em vista disso, REJEITO a questão de nulidade trazida pela defesa do acusado
Anderson Siqueira da Silva
e por não vislumbrar outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito.

Do Mérito:

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
foi comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2022.89320-01, acostado no ID. 109754721 (fls. 41-47), o qual concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 112,43 g (cento e doze gramas e quarenta e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 63 (sessenta e três) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 45,870 kg (quarenta e cinco quilogramas e oitocentos e setenta centigramas), 08 (oito) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 3,225 kg (três quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 492,76 g (quatrocentos e noventa e dois gramas e setenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

No que concerne à
autoria delitiva
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial
ALUISIO DE MORAES LIMA quando ouvido, relatou:

“(...) Que foi após uma denúncia, nós nos deslocamos até a região e localizamos esse cidadão com entorpecente; Que alguém da equipe localizou entorpecente com ele; Que a denúncia dizia haver mais droga em uma mata próxima de onde ele foi localizado; Que essa droga estava separada como se fosse destinada para algumas pessoas; Que pedimos apoio ao batalhão do BOPE com os cachorros e mais uma viatura nossa para auxiliar a vasculhar a mata onde foi localizado o restante do entorpecente; Que a denúncia mencionava as vestes e a rua; Que foi falado só de uma pessoa; Que, chegando, nos deparamos com duas pessoas; Que, pelo que me lembro, estavam perto uma da outra; Que um foragiu e ele adentrou no veículo de um rapaz, e o rapaz, logo de pronto, falou que não o conhecia; Que o Anderson nós prendemos; Que o acusado é o que entrou no veículo; Que me recordo que era camiseta preta, mas não recordo se ele estava de camiseta preta ou não (...); Que não consigo precisar se eles estavam juntos; Que não recordo o que o denunciante falava exatamente; Que referiu a vestimenta e a conduta da pessoa nessa rua; Que a conduta era de estar entregando material que aparentava ser droga, na opinião do denunciante; Que falava que adentrava a mata e saía; Que somos em quatro policiais; Que ele adentrou no veículo e, no veículo, ele foi abordado; Que o rapaz que estava no veículo não o conhecia, e, na época, ele tentou ludibriar a equipe, tentando foragir neste veículo, como se ele estivesse no veículo (...); Que quem encontrou a droga foi o meu revistador, não fui eu; Que foi constatado no boletim de ocorrência que ele estava com uma camiseta e a droga enrolada na camiseta; Que não recordo da fala dele; Que o que me recordo era um tablete; Que eu pedi apoio de outra equipe nossa e foi solicitado o batalhão de operações policiais especiais com cachorro; Que o cachorro ajudou a localizar, mas já tínhamos localizado uma área que estava com a mata meio fofa e foi localizado um tambor com droga dentro; Que no boletim de ocorrência consta uma vasilha com outro tipo de entorpecente, mas a droga localizada era de embalagem semelhante; Que não recordo a quantidade, mas era bastante, inclusive, para retirar da mata, colocamos em cima de uma porta velha que achamos lá e viemos trazendo em dois lá da região da mata; Que o acesso não foi feito por veículo, foi feito a pé; Que o que me recordo foi sobre a denúncia, da vestimenta, da atitude dele que foi bem suspeita, e foi localizada a droga posteriormente; Que não associei a droga a ele, mas o que foi encontrado com ele foi deslocado à delegacia e foi constatado no boletim de ocorrência como foi localizada a droga; Que não recordo se ele confessou (...); Que os detalhes que não lembro confirmo pelo boletim de ocorrência (...); Que no início estava só minha equipe; Que estávamos caracterizados (...).”

O policial LUIZ FERNANDO PANTALEÃO MARTINS quando ouvido, relatou:

“(...) Que não me recordo, faz muito tempo já; Que não lembro (...); Que não lembro a fisionomia dele; Que as ocorrências são quase todas iguais: bastante droga, bastante ocorrência (...); Que confirmo os termos do boletim de ocorrência (...).”

O acusado

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA quando ouvido, relatou:

“(...) Que esse último policial, ele que estava lá à paisana, entrou dentro da mercearia; Que eu cheguei quase dez horas, fui ao serviço no Imperial, peguei o restante dos meus materiais da pintura e peguei R$ 500,00 que eu tinha para receber pela finalização da obra; Que fui na casa da minha sogra e fui com minha esposa à mercearia comprar umas misturas e aproveitei e comecei a tomar cerveja; Que eu vi esse último policial entrar na mercearia e vi um Voyage branco (...); Que eles chegaram falando o nome de duas pessoas (...); Que esse Voyage já tinha me prendido várias vezes (...); Que esse último policial falou que ia relatar toda a verdade, que a droga não era minha (...); Que ele estava dentro da mercearia conversando com alguém (...); Que nisso chegou um colega meu (...); Que eu estava sem camisa e com uma latinha na mão (...); Que eu entrei no carro dele, e, quando eu entrei no carro dele, esse policial aí da mercearia saiu com a pistola na minha cara e mandou eu deitar no chão (...); Que desceram do Voyage, colocaram eu dentro da viatura e desceram comigo para o mato; Que aí já chegaram os cachorros do BOPE e entraram para o mato; Que não entraram na casa de ninguém; Que entraram para o mato, duzentos, trezentos metros, e os caras já vieram com essa droga; Que em nenhum momento essa droga era minha, em nenhum momento pegaram droga comigo (...); Que lá é região de mata (...); Que no dia eu estava com camisa do Cuiabá, uma bermuda e de boné virado para trás (...); Que eu não vi policial nenhum, a única coisa que vi foi o Voyage branco (...); Que essa droga, eles entraram para dentro do mato com o cachorro, duzentos metros para dentro do mato, e voltaram com uma quantia enorme de droga (...); Que eu estava no local errado na hora errada (...); Que eu nunca vi esses policiais (...); Que não pegaram nada comigo; Que nada é meu; Que não sei dizer de quem era, o mato lá é muito grande (...); Que o cara do carro era meu amigo (...).”

Verifica-se do interrogatório do acusado
Anderson Siqueira da Silva
que o mesmo negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, sustentando que se encontrava no local apenas de passagem e que não havia qualquer relação com a substância ilícita posteriormente localizada pelos policiais militares na região de mata.

Afirmou que, por volta das dez horas, dirigiu-se até o serviço no bairro Imperial, onde recebeu R$ 500,00 referentes à finalização de uma obra de pintura. Na sequência, passou na casa de sua sogra e, em companhia de sua esposa, dirigiu-se até uma mercearia com a intenção de adquirir alimentos (“misturas”) e também consumir bebidas alcoólicas. Disse que começou a tomar cerveja no local, momento em que visualizou a chegada de um veículo Voyage branco, já conhecido por supostas abordagens anteriores, inclusive com prisões, e também de um policial que, segundo ele, teria ingressado na mercearia.

Relatou que esse policial teria mencionado o nome de duas pessoas ao chegar ao local, e que, posteriormente, um colega seu também apareceu. Narrou que se encontrava sem camisa, segurando uma latinha de cerveja, e que, ao entrar no carro desse colega, foi abordado pelo referido policial com uma arma em punho, sendo ordenado a deitar no chão. Disse que foi colocado na viatura e conduzido até uma área de mata próxima, onde os policiais adentraram com apoio de cães do BOPE. Destacou que nenhum policial ingressou em residências e que os entorpecentes foram localizados cerca de duzentos a trezentos metros dentro da mata.

Por fim, negou, de forma categórica, ter qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido, afirmando que não estava de posse de droga no momento da abordagem. Disse que não viu policiais no momento da chegada do Voyage e que estava apenas no local errado, na hora errada. Acrescentou que não conhece os policiais responsáveis pela ocorrência, que nada foi apreendido com ele, e que não sabe a quem pertencia o entorpecente encontrado. Finalizou dizendo que a região onde os fatos ocorreram é vasta e de mata fechada, e que o condutor do veículo em que entrou era um amigo.

Por outro lado, é importante observar que o réu não apresentou quaisquer provas documentais ou testemunhais independentes que pudessem reforçar a tese de defesa. A mera alegação de que a droga não lhe pertencia, não é suficiente para afastar o crime imputado.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar:

“(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. (STJ - AgRg no HC 331.384/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 22-8-2017 - sem destaque no original) (...)”.

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO –1) ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E ISOLADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO APFD - CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – 2) CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME – IN DUBIO PRO REO – 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –- APELO EM PARTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO DO ART. 333, CP - CONDENAÇÕES PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS INTACTAS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER.

1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

2 - É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas em relação ao crime de corrupção ativa, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio in dubio pro reo.

3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para reduzir a pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.

(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000938-23.2021.8.11.0078 - APELANTE: FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS DA DEFESA EM DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS MESMOS PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator(a) Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021).

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a condenação pelo cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido decorreu de elementos fáticos e probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento dos policiais.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal” (STJ. AgRg no HC 682459 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 12/11/2021).

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, visto que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação, quais sejam, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

É possível a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena superior a 7 (sete) anos, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a multirreincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal.

(N.U 1000938-23.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

Em contrapartida, para fins de comprovação da autoria delitiva, destacam-se os depoimentos prestados, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, pelos policiais militares
Aluísio de Moraes Lima e Luiz Fernando Pantaleão Martins
. Ambos relataram os fatos de forma minuciosa, coerente e harmônica, demonstrando segurança e firmeza em suas versões. A uniformidade e a riqueza de detalhes das narrativas conferem credibilidade aos seus testemunhos e reforçam os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Inicialmente, tem-se o depoimento do policial militar
Aluísio de Moraes Lima
, o qual relatou, em juízo, que a guarnição se deslocou até determinada região após o recebimento de denúncia anônima que informava a ocorrência de tráfico de entorpecentes. A denúncia descrevia, inclusive, as vestimentas do suposto suspeito e a rua onde ele se encontrava. Segundo a testemunha, o informante mencionou não apenas as vestes, mas também a conduta do acusado, consistente na entrega de material que aparentava ser droga, além de informar que o mesmo adentrava na mata e dela saia com frequência.

Relatou ainda que, ao chegarem ao local indicado, visualizaram dois indivíduos próximos um do outro, sendo que um deles empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos policiais. Acrescentou que o acusado entrou rapidamente em um veículo, sendo de imediato abordado, ocasião em que o motorista do carro afirmou não conhecê-lo.

O policial informou que, durante a busca pessoal realizada no acusado, foi localizada substância entorpecente, a qual estava enrolada em uma camiseta. Esclareceu que não foi ele quem encontrou a droga, mas sim um policial revistador integrante de sua equipe, e que as circunstâncias do flagrante estão descritas no boletim de ocorrência.

Acrescentou, por fim, que a guarnição também havia recebido informações de que teria mais drogas escondidas em uma mata próxima ao local onde o acusado foi encontrado, o que motivou a solicitação de apoio ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), inclusive com a utilização de cães farejadores. Durante as buscas, foi identificada uma área com o solo remexido, de onde foi retirado um tambor contendo expressiva quantidade de entorpecente.

Por sua vez, embora o policial militar
Luiz Fernando Pantaleão Martins
tenha afirmado, em juízo, que não se recordava com precisão dos detalhes da ocorrência, declarou de forma categórica que
ratifica o conteúdo do boletim de ocorrência
, elaborado por sua equipe, o qual passo a transcrever:

“(...) A EQUIPE DE FORÇA TATICA 01 - 2o CR RECEBEU A DENÚNCIA QUE NO LOCAL DO FATO, NO FINAL DA RUA SEIS DO BAIRRO ITAMARATI , PROXIMO A REGIÃO DE MATA, HAVIA UM INDIVIDUO DE CAMISETA PRETA REALIZANDO O TRAFICO DE ENTORPECENTES, O QUAL ADENTRAVA A MATA, RETORNAVA COM OBJETO NA MAO, APARENTANDO SER ENTORPECENTES, ENTREGANDO A PESSOAS QUE SE APROXIMAVAM A PÉ E TAMBEM EM VEICULOS; DIANTE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DESLOCOU EM DILIGENCIAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO NA DENUNCIA, ONDE DEPARARAM COM DOIS INDIVIDUOS CONVERSANDO, SENDO QUE UM DELES FORAGIU CORRENDO PARA O MATAGAL E OUTRO QUE RAPIDAMENTE RETIROU A CAMISETA PRETA E ENROLOU UM OBJETO RETANGULAR APARENTANDO SER ENTORPECENTE ADENTROU EM UM VEI CELTA PRATA QUE SAIA DE UMA RESIDENCIA PROXIMO AO MATAGAL; QUE FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM AO VEICULO E IMEDIATAMENTE O CONDUTOR RELATOU A EQUIPE QUE NÃO CONHECIA O SUSPEITO (ANDERSON), O QUAL ENTROU EM SEU VEICULO QUE ESTAVA ABERTO NA TENTATIVA DE LUDIBRIAR A EQUIPE ; FOI VERIFICAD QUE O OBJETO QUE O SUSPEITO ENROLOU NA CAMISETA SE TRATAVA DE UM TABLETE DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA E SEM SEU BOLSO FOI ENCONTRADO O VALOR DE R$ 458,00 REAIS EM DINHEIRO; SEGUNDO INFORMAÇÕES DA DENUNCIA O SUSPEITO ADENTRAVA E SAIA DO MATAGAL E ASSIM FOI SOLICITADO O APOIO DA EQUIPE FT 02 - 2o CR E O CANIL DO BOPE PARA AUXILIAR NA VARREDURA NO LOCAL; QUE ASSIM FOI FEITO E DURANTE VARREDURA NO LOCAL DA ABORDAGEM E NAS IMEDIAÇÕES FORAM ENCONTRADOS DEMAIS TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA; UM POTE CONTENDO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, 07 (SEIS) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA, ALEM DE PAPEL FILM E BALANÇA DE PRECISÃO (...).”

Pois bem. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais possuem presunção de legitimidade e foram corroborados pelos demais elementos constantes nos autos. Não há qualquer indício de que os agentes tenham agido com abuso ou interesse pessoal, circunstância que confere credibilidade às suas declarações.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – HARMONIA E CONVERGÊNCIA DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI FLAGRADO ENTREGANDO ENTORPECENTES EM TROCA DE VALORES FINANCEIROS AO CORRÉU – PEDIDO ALTERNATIVO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente comprovado pelos elementos probatórios colacionados ao feito no curso das duas fases da persecução penal que o apelante foi flagrado entregando entorpecentes ao corréu em troca de valores financeiros, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT) -
(N.U 1010038-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO AGENTE PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Conquanto os depoimentos de policiais sejam idôneos para sustentar a condenação criminal, certo é que a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Se não há provas concretas, cabais e irrefutáveis da prática da mercancia de drogas, é de rigor a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

(N.U 0006068-18.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, se a busca e apreensão foi precedida de mandado judicial em razão de investigações policiais já realizadas.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(N.U 1000405-79.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Atrelado às provas supra, verifica-se, pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial no 3.14.2022.89320-01, que na ocasião, foram apreendidas 71 (setenta e um) tabletes de maconha, com massa total de 49,095 kg (quarenta e nove quilogramas e noventa e cinco gramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 492,76 g (quatrocentos e noventa e dois gramas e setenta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 112,43 g (cento e doze gramas e quarenta e três centigramas).

Além da
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
, verifica-se do termo de apreensão que também foram localizados
dois rolos de papel filme e uma balança de precisão
, utensílios comumente utilizados no fracionamento e preparo da droga para comercialização. Somam-se a esses elementos a apreensão de
R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em espécie
, valor que se encontrava
desacompanhado de qualquer comprovação de origem lícita
, reforçando a conclusão de que o acusado estava inserido na prática do tráfico de drogas.

Em que pese a negativa do acusado, observa-se que sua linha defensiva restringiu-se a uma
negação genérica de envolvimento com os fatos
, sustentando, de maneira isolada e sem qualquer lastro concreto, que apenas se encontrava no local e que
não teria qualquer relação com os entorpecentes apreendidos
, os quais estariam ocultos em área de mata.

Contudo, tal alegação
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos
, tampouco foi acompanhada de qualquer indício minimamente plausível que a sustentasse. Ao revés, a versão apresentada pelo réu mostra-se
unilateral, dissociada das demais provas
e carente de verossimilhança, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga localizada e da forma como a ocorrência se deu.

Conforme consignado, o acusado foi surpreendido tentando
fugir ao perceber a aproximação da guarnição
, momento em que
adentrou rapidamente em um veículo
que passava pelo local. Alegou, em juízo, que o motorista seria seu amigo. No entanto, o boletim de ocorrência informa expressamente que,
após averiguações, constatou-se que o condutor do veículo não tinha qualquer envolvimento com os fatos
, razão pela qual foi
imediatamente liberado, pois saía apenas para buscar o filho na escola
. Esse dado
contradiz frontalmente a narrativa do acusado
, reforçando a tese de que tentou
utilizar-se de um terceiro alheio à situação para escapar da abordagem policial
, o que agrava ainda mais a suspeita sobre sua conduta.

Ademais, foi
localizada substância entorpecente na posse direta do acusado
, acondicionada em uma camiseta, bem como
uma expressiva quantidade de droga enterrada em mata próxima
, identificada com o auxílio de cães farejadores, conforme informado pela guarnição, e que guardava
semelhança nas embalagens com a porção encontrada com o acusado
.

Soma-se a isso o fato de que
os relatos dos policiais militares se mostraram firmes, coerentes e harmônicos
, compatíveis com os demais elementos de prova, não havendo nos autos
qualquer indício de abuso, excesso ou motivação pessoal
, tampouco elementos que corroborem a tese de flagrante forjado ou de erro de pessoa.

Dessa forma,
não há como acolher a alegação de que o acusado estaria no “local errado, na hora errada”
, tampouco se mostra crível sua tentativa de se desvincular dos entorpecentes apreendidos. A negativa apresentada
não passa de estratégia de defesa retórica, desprovida de fundamento fático ou jurídico
, incapaz de afastar a materialidade e a autoria que emergem de forma robusta do conjunto probatório.

Por fim, ressalte-se, ainda, que o réu possui
condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas
, constante dos autos n.o
1001594-20.2023.8.11.0042
, que tramitou perante a
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, com
trânsito em julgado em 28/01/2025
, fato este
posterior à presente infração penal
, mas que, embora não configure reincidência para fins legais,
reforça a conclusão de que o acusado persevera na prática do tráfico de drogas
, evidenciando comportamento criminoso contumaz e a
renitência na atividade ilícita ora apurada
.

Dessa forma, diante das circunstâncias que envolveram a abordagem policial — notadamente o flagrante ocorrido em região de mata, a denúncia anônima que descrevia com precisão a conduta e as vestes do acusado, a tentativa deste de fugir ao adentrar em veículo de terceiro que não o conhecia, a apreensão de porção de maconha em sua posse imediata, a localização de expressiva quantidade de entorpecentes enterrados nas imediações, acondicionados de forma semelhante, bem como a quantia de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), em espécie e sem comprovação de origem lícita — conclui-se, com segurança, que o réu estava efetivamente envolvido com a comercialização ilícita de drogas. Diante disso,
não há espaço para acolhimento da tese absolutória defendida pela defesa
, sendo plenamente configurada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
, brasileiro, convivente, pintor, nascido em 08/08/1991, natural de Cuiabá/MT, RG n. 2019439 SSP/MT, e CPF n. 045.454.441-30, filho de Barnabé Antônio da Silva e Benedita Siqueira da Silva, residente na Rua Jaiba, no 65, do Bairro Planalto, em Cuiabá-MT,

nas sanções do

art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.”

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo laudo pericial no 3.14.2022.89320-01 (ID 109754721, fls. 41-47), que atestou que as substâncias apreendidas eram, de fato, entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 112,43 g (cento e doze gramas e quarenta e três centigramas), com resultado POSITIVO para COCAÍNA, e 63 (sessenta e três) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 45,870 kg (quarenta e cinco quilogramas e oitocentos e setenta centigramas), 08 (oito) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 3,225 kg (três quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 492,76g (quatrocentos e noventa e dois gramas e setenta e seis centigramas), com resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA).

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante.

Em juízo, o policial militar Aluísio de Moraes Lima relatou que, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região, deslocaram-se até o local indicado, onde avistaram dois indivíduos, sendo que um deles empreendeu fuga e o outro, posteriormente identificado como o apelante, tentou entrar em um veículo Celta de cor prata. Afirmou que, durante a abordagem, foi encontrado um tablete de maconha com o apelante, além de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em dinheiro. Acrescentou que, com o auxílio do canil do BOPE, foram localizadas mais porções de entorpecentes na mata próxima, além de balança de precisão e papel filme.

O policial militar Luiz Fernando Pantaleão Martins, embora tenha afirmado não se recordar dos detalhes da ocorrência em razão do decurso do tempo, confirmou integralmente os termos do boletim de ocorrência e de sua declaração prestada na fase inquisitorial.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, sustentando que se encontrava no local apenas de passagem e que não havia qualquer relação com a substância ilícita posteriormente localizada pelos policiais militares na região de mata. Afirmou que, por volta das dez horas, dirigiu-se até o serviço no bairro Imperial, onde recebeu R$ 500,00 referentes à finalização de uma obra de pintura. Na sequência, passou na casa de sua sogra e, em companhia de sua esposa, dirigiu-se até uma mercearia com a intenção de adquirir alimentos e também consumir bebidas alcoólicas.

Disse que começou a tomar cerveja no local, momento em que visualizou a chegada de um veículo Voyage branco, já conhecido por supostas abordagens anteriores, inclusive com prisões, e também de um policial que, segundo ele, teria ingressado na mercearia. Relatou que esse policial teria mencionado o nome de duas pessoas ao chegar ao local, e que, posteriormente, um colega seu também apareceu. Narrou que se encontrava sem camisa, segurando uma latinha de cerveja, e que, ao entrar no carro desse colega, foi abordado pelo referido policial com uma arma em punho, sendo ordenado a deitar no chão.

Disse que foi colocado na viatura e conduzido até uma área de mata próxima, onde os policiais adentraram com apoio de cães do BOPE. Destacou que nenhum policial ingressou em residências e que os entorpecentes foram localizados cerca de duzentos a trezentos metros dentro da mata. Por fim, negou, de forma categórica, ter qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido, afirmando que não estava de posse de droga no momento da abordagem.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, revelando-se isolada e inverossímil diante das demais provas colhidas.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos entre si, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham agido com abuso ou interesse pessoal, circunstância que confere credibilidade às suas declarações.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Criminal no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso."
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Ademais, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – aproximadamente 49,58 kg de maconha e 112,43 g de cocaína – aliada à apreensão de balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

À luz do disposto no § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006, que estabelece critérios para aferição da finalidade da posse da droga, verifica-se que todos os elementos objetivos constantes dos autos convergem, de maneira uníssona e harmônica, para a configuração do tráfico ilícito de drogas:

"Art. 28. [...]

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Importante ressaltar, ainda, que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme Enunciado no 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

Portanto, diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025